Tribunal: TCU
Processo: 013.882/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8404/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, por meio do Acórdão 6092/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 20 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir (peça 21); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 6092/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 013.882/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Hilda Guerreiro de Souza (XXX.097.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.